Tribunal: STF
Processo: RE 1260668
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — INVIABILIDADE — SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, alterando parcialmente o entendimento da origem, determinou a condenação das rés pela prática do crime de evasão de divisas. No extraordinário, Marylin Pretto Kulkes aponta violados os artigos 5º, incisos LV, LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma contraditório o julgamento dos embargos declaratórios. Alega a nulidade do julgamento da apelação em razão da disponibilização dos acordos de delação premiada apenas em segundo grau de jurisdição, considerando-se a necessidade de oitiva dos delatores pelo Juízo. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Quanto à nulidade decorrente da 'afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal' em virtude da juntada 'limitada' dos acordos de delação premiada, colaciono asserto do julgado trazido pela própria defesa de SÔNIA: 
    'O que não se revela constitucionalmente lícito, segundo entendo, é impedir que o interessado, qualquer interessado, tenha pleno acesso aos dados probatórios que, já documentados nos autos (porque a estes formalmente incorporados ou a eles regularmente apensados), veiculam informações que possam revelar - se úteis ao conhecimento da verdade real e à condução d a defesa da pessoa investigada ou processada pelo Estado (como no caso), ainda que o procedimento de persecução penal esteja submetido a regime de sigilo' (Evento 32, DECSTJSTF1, p. 11) 
    Acrescento, mais uma vez, o dispositivo do habeas corpus em comento:
    'Sendo assim, pelas razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus, para assegurar à ora paciente, por meio de seus Advogados, o 'acesso aos acordos de delação' firmados na Ação Penal nº 5012492-10.2012.404.7100/RS, ora em curso perante o Juízo da 7ª Vara Federal de Porto Alegre/RS.' 
    Em suma, a ordem exarada pelo Supremo Tribunal Federal não contemplou a juntada de acordos de delação firmadas em outras ações que não a própria ação criminal sub judice (nº 5012492-10.2012.404.7100/RS). Todavia, meus pares compreenderam em sentido diverso e deram interpretação ampliativa para determinar: '(...) QUE A DEFESA DE SÔNIA TENHA ACESSO AO CONTEÚDO DOS ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA FIRMADOS NA AÇÃO PENAL 2007.71.00.001796-5, AUTOS PRINCIPAIS DA OPERAÇÃO OURO VERDE'. O 'conteúdo dos acordos de colaboração premiada firmados na ação penal 2007.71.00.001796-5' foi franqueado às defesas nos exatos limites do provimento jurisdicional em questão. Lembre-se que as informações prestadas pelos delatores acerca das rés, os dados probatórios respectivos, os laudos periciais, e a própria oitiva dos informantes (objetos da ordem exarada pelo STF) constam única e exclusivamente nos presentes autos e não em apensos aos autos da ACR 2007.71.00.001796-5. Em nenhum momento a decisão do Supremo Tribunal Federal, ou mesmo desse próprio colegiado, determinou a juntada das informações prestadas pelos colaboradores acerca de outros clientes da Tour Export ou de contas e fatos que nada dizem respeito às acusadas. As provas que fundamentaram a denúncia, e, posteriormente, a condenação, sempre estiveram nos autos à disposição das partes.
    Colho do acórdão dos embargos de declaração o seguinte trecho: 
    Nesse sentido, todos os argumentos deduzidos pela defesa de MARYLIN denotam contrariedade entre seu entendimento pessoal acerca da apreciação das provas e aquele encampado por esta 8ª Turma. Tal debate não é afeto à estreita via dos embargos de declaração, razão pela qual não conheço do recurso interposto. 
    Somente pelo reexame do quadro fático seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    A par desse aspecto, o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violação à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Nego seguimento ao extraordinário de Marylin Pretto Kulkes. 
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator